Tribunal: TJPA
Processo: 0815014-92.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815014-92.2021.8.14.0000

PACIENTE: DAVI LOPES PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MARACANÃ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INSTRUINDO A IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado. Na espécie, o processo não foi instruído com peças processuais necessárias para exame de matérias relativas à execução penal do paciente.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
não conhecer do presente Habeas Corpus, no
s termos do voto da Relatora.

Belém/PA -
Plenário Virtual (PJE) da Egrégia Seção de Direito Penal (Assinatura eletrônica)

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado por advogada constituída, Dra. MARIA ADRIANA LIMA DE ALBUQUERQUE, em favor de
DAVI LOPES PEREIRA
, apontando como autoridade coatora
JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARACANÃ-PA
, nos autos de nº
0800696-17.2021.8.14.0029.

Consta na impetração que o ora paciente foi preso preventivamente pela prática, em tese, do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal.

Aduz que há ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia cautelar, posto que apenas a menção aos requisitos do art. 312 do CPP ou a gravidade em abstrato do delito, não são fundamentos idôneos a autorizar o decreto de custódia cautelar.

Sustenta, ainda, que a decisão constritiva não revela contemporaneidade, uma vez que o delito fora cometido em 01 de agosto de 2021 e o Paciente só viera a ser preso dois meses depois. Além do que, alega que, a segregação cautelar sofrida pelo Paciente é mais grave do que eventual pena aplicada no processo criminal em tela, e, ainda assim, acaso condenado, mesmo que seja a uma pena além do mínimo legal, ou ainda, além da metade da pena, poderá cumprir em regime semiaberto, bem como ser beneficiado pela substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos ou ainda pela suspensão condicional da pena.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem, no sentido de que seja revogada a prisão preventiva e expedido Alvará de Soltura ao Paciente, com concessão final da ordem.

Distribuídos os autos a minha relatoria, momento em que neguei a liminar, solicitei informações, e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º Grau, que apresentou parecer da lavra do Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, que se manifestou pelo NÃO CONHECIMENTO da presente ordem de Habeas Corpus, ante à ausência de prova pré-constituída, uma vez que o Paciente não juntou aos autos o decreto prisional ou qualquer outro documento que comprove o alegado constrangimento ilegal.

É o relatório.

Decido.

VOTO

Verifica-se que a impetração não pode ser conhecida.

Analisando detidamente o presente writ, vê-se que ele se encontra deficiente em relação à instrução documental, o que impede a análise, de forma segura e escorreita, das alegações contidas na inicial.

É cediço que o rito do habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de patente ilegalidade. Por se tratar de cognição sumária e urgente, pressupõe a presença de prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de plano, minimamente, e de forma inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Na hipótese em apreço, verifica-se que a impetrante não juntou qualquer documentação na impetração.

Cumpre observar que a cópia da decisão que decretou a prisão do paciente é documento necessário e indispensável à propositura do presente writ, porquanto dá sustentação à causa de pedir e possibilita a escorreita análise dos argumentos do impetrante, como a alegação de ausência dos requisitos da custódia preventiva. Cabe à impetrante a apresentação de elementos que comprovem, de plano, os argumentos vertidos na ordem.

Neste sentido, é pacífico o entendimento do STJ e desta Corte de Justiça, verbis:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. SUPERVENIÊNCIA DE JULGAMENTO DA IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A decisão que não conheceu do habeas corpus está fundamentada na impossibilidade de análise por este Superior Tribunal de Justiça do alegado constrangimento ilegal imposto ao paciente, por não se encontrar instruído o processo. 2. Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado. Na espécie, o processo não foi instruído com peças processuais necessárias para exame de matérias relativas à execução penal do paciente. 3. Hipótese em que houve a superveniência do julgamento da impetração originária, o que prejudica a análise deste writ, pois superada a alegada omissão do TJSP em examinar o feito. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC 493.617/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019).

DECISÃO MONOCRÁTICA. EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INSTRUINDO A IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO. ORDEM INDEFERIDA LIMINARMENTE. 1. Impõe-se o indeferimento, de plano, do writ, uma vez que o procedimento sumário do remédio heroico pressupõe prova pré-constituída do direito invocado e não admite dilação probatória, sendo incabível, portanto, o seu processamento, quando não juntado qualquer documento com a impetração. 2. Ordem indeferida in limine. (TJPA – HC 0809763-30.2020.8.14.0000, Rel. Des. MILTON AUGUSTO

DE

BRITO

NOBRE,

SEÇÃO

DE

DIREITO

PENAL, Decisão Monocrática datada de 01.10.2020)

Infere-se, portanto, que a impetrante não instruiu a impetração com a peça fundamental, tornando-se impossível o exame da ilegalidade apontada. Desse modo, conclui-se que o remédio heróico não reúne todas as condições para a sua admissibilidade.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da presente ordem, por falta de prova pré-constituída nos autos, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA – Assinatura Digital

Maria Edwiges de Miranda Lobato

Desembargadora relatora

Belém, 04/02/2022